Tribunal: TJBA
Processo: 0503149-95.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503149-95.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR BARREIROS RODRIGUES, JOSE CAETANO DE MENEZES NETO

APELADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS DE ALMEIDA, PEDRO ANDRADE TRIGO, MARLON BRUNO COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COLISÃO DE VEÍCULO. SISTEMA DE AIRBAG NÃO ACIONADO. AUSÊNCIA DE FALHA DO PRODUTO. INOCORRÊNCIA DE COLISÃO INICIAL FRONTAL VIOLENTA. FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO MANUAL DO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A ausência de acionamento do sistema de airbag não pode ser acolhida como causa eficiente à configuração da ocorrência de dano moral, a partir de mera possibilidade do resultado danoso.

2. inviável a pretensão de indenização por danos morais fundamentada em dano hipotético.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 0503149-95.2014.8.05.0080
, em que figura como apelantes
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA e OUTRA
e como Apelada

TOYOTA DO BRASIL LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024

Des Jorge Barretto

Relator